Tribunal: TJSP
Processo: 2286063-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – cumprimento de sentença de ação de indenização por danos morais – Valores bloqueados – Liberação parcial mantida – Impenhorabilidade assegurada em lei – Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Pedidos concernentes a intimação de empresa de rádio para que esclareça quanto ao exercício de cargo de diretor de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – cumprimento de sentença de ação de indenização por danos morais – Valores bloqueados – Liberação parcial mantida – Impenhorabilidade assegurada em lei – Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Pedidos concernentes a intimação de empresa de rádio para que esclareça quanto ao exercício de cargo de diretor de jornalismo e rendimentos líquidos do executado que foram corretamente rechaçados, assim como pleito de juntada de vídeo em cartório a fim de comprovar o exercício do referido cargo, porquanto não é relevante para o curso desta execução – Processo judicial que não pode ser instrumento de 'caça às bruxas' – Necessário atendimento aos critérios objetivos determinados pelo legislador para a persecução da execução – Decisão interlocutória agravada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.